Tribunal: TJMT
Processo: 1003326-57.2026.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003326-57.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GEOVANNA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 061.856.761-50 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), JACIRIA DE SOUZA - CPF: 229.501.251-15 (RECORRENTE), DANIELLE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 705.984.521-68 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 544.461.041-87 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DEVIDO À "MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA" DA AERONAVE. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO COM ATRASO SUPERIOR A 9 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA (ART. 14, CDC). FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A.
contra a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada uma das recorridas.

2.

A questão central consiste em definir se o cancelamento/atraso de voo por manutenção não programada da aeronave configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

3.

A relação jurídica é de consumo, e a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Inaplicável ao caso o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Tema 1417 do STF, vez que o caso não se amolda às hipóteses de caso fortuito ou força maior do art. 256, § 3º, do CBA.

4.

A alegação de que a manutenção não programada afastaria a responsabilidade não se sustenta, pois tal circunstância configura fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade empresarial.

5.

Dessa forma, a empresa aérea não apresentou nenhum fato impeditivo do direito das autoras (art. 373, II, do CPC). Por outro lado, restou comprovado que o itinerário contratado chegou ao destino final com aproximadamente
9 HORAS DE ATRASO
.

6.

A jurisprudência é consolidada no sentido de que o atraso de voo por tempo excessivo, como no caso dos autos, provoca dano moral presumido (
in re ipsa
), que prescinde de prova do efetivo prejuízo.

7.

A corroborar:
“[...] 3. O atraso superior a 4 horas, ainda que motivado por manutenção imprevista, configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.”
(N.U 1012496-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

8.

O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

9.

Não sem propósito, trata-se de atraso de voo em razão de manutenção não programada na aeronave, que ocasionou a necessidade de reacomodação em voos alternativos, com conexão não prevista originalmente e chegada ao destino com aproximadamente 9 horas de atraso.

10.

Considerando as particularidades do caso, a extensão do dano e os precedentes desta Turma Recursal, entendo adequado o valor fixado na origem.

11.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

12.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

13.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026